Tribunal: TJES
Processo: 5006819-63.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006819-63.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO MERISIO BRANDAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL PELA POLÍCIA MILITAR. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
"a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar"
(STJ, AgRg no HC n. 813.597/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de JULIANO MERISIO BRANDAO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, que, nos autos dos processos de nºs 0001160-95.2023.8.08.0021 e 0001147-96.2023.8.08.0021, teria autorizado de busca e apreensão domiciliar ilegal e oportunizado a colheita de prova ilícita por derivação.

O impetrante argumenta que as investigações foram conduzidas pela polícia militar, em usurpação da competência da polícia judiciária, o que torna ilegal o procedimento de busca e apreensão e, por derivação, as provas obtidas a partir dele.

Requer, assim, seja concedida a ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade das provas e cassada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, estendendo-se os efeitos da decisão aos demais co-investigados.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de JULIANO MERISIO BRANDAO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, que, nos autos dos processos de nºs 0001160-95.2023.8.08.0021 e 0001147-96.2023.8.08.0021, teria autorizado de busca e apreensão domiciliar ilegal e oportunizado a colheita de prova ilícita por derivação.

O impetrante argumenta que as investigações foram conduzidas pela polícia militar, em usurpação da competência da polícia judiciária, o que torna ilegal o procedimento de busca e apreensão e, por derivação, as provas obtidas a partir dele.

Requer, assim, seja concedida a ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade das provas e cassada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, estendendo-se os efeitos da decisão aos demais co-investigados.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consta dos autos,
a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas dando conta de que o paciente realizava transporte e armazenamento de entorpecentes no interior de uma oficina de lanternagem, com apoio do co-investigado Guilherme.

Segundo as peças informativas, iniciou-se então o monitoramento do paciente, constatando-se que ele tinha uma oficina com nome fantasia "Resolve Funilaria e Pintura" e um caminhão guincho, utilizados para o cometimento dos crimes.

Ainda se apurou, pela investigação, que o co-investigado Guilherme Rios, funcionário do paciente na oficina, realizava a distribuição das drogas no município de Guarapari e usava veículo que estava licenciado em nome do genitor do paciente.

Por fim, informam os autos que a oficina do paciente era utilizada para armazenamento dos entorpecentes para posterior distribuição a "bocas de fumo".

Como visto, a polícia militar recebeu denúncias anônimas no exercício de sua função de repressão ao crime, procedendo, então, às investigações necessárias à apuração dos delitos, não havendo que se falar em nulidade da prova decorrente de suposta usurpação de competência da polícia judiciária.

Conforme consignado em sede prefacial, a pretensão do impetrante esbarra na jurisprudência do STJ, segundo a qual
"a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar"
(STJ, AgRg no HC n. 813.597/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.